Tribunal: TJDFT
Processo: 0727918-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0727918-92.2025.8.07.0000 Agravante : FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS Agravado : JANE HELENA BORGES LOPES Processo de Origem : 0705241-74.2021.8.07.0011 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 238143024, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, no Cumprimento de Sentença no 0705241-74.2021.8.07.0011, proposto em desfavor de JANE HELENA BORGES LOPES, ora agravada. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 14 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator